Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727850-21.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado-agravado para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora